Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713393-81.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RICARDO BARROS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O reclamante RICARDO BARROS formulou pedido de reconsideração da decisão deste Relator que inadmitiu a presente reclamação, nos termos da decisão ID: 16591614. Em apertada síntese, alega ser a reclamação tempestiva, inclusive porque manejada em 25/5/2020, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão combatida (v. acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal nos autos n. 0000401-36.2019.8.07.0010). Outrossim, afirma que “(...) mesmo ciente de que cabe ao advogado a contagem de prazos processuais, desde a implantação dos processos eletrônicos (PJe), sempre se pautou pelos prazos certificados no ambiente expedientes e que sempre foram considerados tempestivos, e quando ocorre qualquer inconsistência no sistema, na página inicial da plataforma é especificado”. Nesse passo, “(...) a suposta inconsistência alegada na certidão, por trazer prejuízos incalculáveis às partes deveria ter sido informado, para evitar danos e cerceamento de defesa. Porém quando o Recorrente peticiona nos autos no primeiro momento foi certificado um trânsito em julgado, que posteriormente as certidões foram canceladas e documentos desentranhados, em violação ao direito recursal do recorrente. A nova certidão de trânsito em julgado é objeto de pedido reconsideração na douta 1a TC, vez que teria ocorrido inclusive antes do prazo para Ministério Público e da defesa se manifestarem, não fazendo qualquer sentido o trânsito em julgado antes das manifestações”. Pugna, ao final, pela admissão da reclamação com a imediata sustação dos efeitos do v. acórdão proferido nos autos n. 0000401-36.2019.8.07.0010 por afronta ao verbete n. 719 da súmula do STJ. Além disso, requer a fixação da pena privativa de liberdade, por incursão no art. 29, §1o, III, e art. 32, ambos da Lei n. 9.605/1998 c/c art. 69 do CP, no mínimo legal, uma vez que é primário; bem ainda a readequação do regime prisional inicial que lhe fora imposto na origem (semiaberto) e a substituição da reprimenda privativa de liberdade (onze meses de detenção) por restritivas de direitos (ID: 16830942). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido de reconsideração (fls. 53-55 / pdf). É o breve relatório. Decido. Em que pese o esforço da defesa do reclamante, a inconformidade alegada no ID: 16830942, à guisa de pedido de reconsideração, não merece guarida pelos fundamentos fáticos e jurídicos que expus quando da inadmissão da reclamação. Na realidade, o requerimento em análise tem contornos de tentativa de obstar os efeitos da condenação definitiva imposta ao reclamante nos autos n. 0000401-36.2019, com o qual não se pode concordar. No mais, não estou convencido dos argumentos lançados pelo reclamante a respeito da tempestividade da presente reclamação, mormente porque não observado o prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT. Repita-se, o reclamante teve ciência do ato impugnado em 17/2/2020, e a presente reclamação foi manejada em 9/3/2020, quando, há muito, superado o citado prazo de cinco dias. Ao fim, comungo do entendimento sufragado pela il. Procuradoria de Justiça de que “(...) compete à parte o acompanhamento dos prazos processuais de acordo com a legislação vigente, sendo os registros do sistema PJe meramente indicativos, não tendo o condão de alongar prazo peremptório” (fl. 54 / pdf). Sem razão o reclamante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração constante do ID: 16830942. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador